Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701926-33.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NASARE SILVA DE OLIVEIRA, JULIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO, JOSELINO CARLOS DE OLIVEIRA, ROBERTO JULIO OLIVEIRA, LENISE JULIO DE OLIVEIRA, JUVENAL JULIO DE OLIVEIRA, ANDREIA JULIO DE OLIVEIRA ROCHA, ADRIANA JULIO DE OLIVEIRA, CESAR JULIO DE OLIVEIRA, FABIANA JULIO DE OLIVEIRA, ZELIA JULIA DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora